Tribunal: TJMT
Processo: 1030829-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1030829-23.2021.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: CARLOS ALBERTO GRZEIDAK.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).
2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).
3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”.
4. Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021.
5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).
6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030829-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GRZEIDAK - CPF: 801.794.361-04 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023